Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702399-57.2021.8.07.0000 Agravante(s) KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO Agravado(s) ERBE INCORPORADORA 074 LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo contra pronunciamentos exarados pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Ids 73068737 e 80869976 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0708981-07.2020.8.07.0001) requerido pela ora agravante em desfavor de Erbe Incorporadora 074 Ltda., determinou o seguinte: DESPACHO Antes de deferir medidas de levantamento, constato que a parte executada apresentou impugnação, conforme Id 72955404. Em face disso, intime-se o exequente para se manifestar sobre a aludida impugnação, no prazo de 15 dias. (Id 73068737) Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 73181396 do processo de referência), a magistrada de origem exarou despacho determinando a remessa dos autos à Contadoria (Id 74194946 do processo de referência) e, após, decisão com o seguinte teor: Cuida-se de Embargos de Declaração (Id 73181396) opostos por KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAÚJO em face do despacho de Id 73068737. Afirma que a possibilidade de apresentação de impugnação está preclusa. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: (...) Na espécie, para afastar qualquer dúvida, esclareço que existe a possibilidade da impugnação prevista no art. 525, §11, do CPC. Além disso, em se tratando de excesso de execução, o juiz pode exercer de ofício o controle para evitar o enriquecimento ilícito. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o prazo previsto no despacho de Id 73068737, em seguida, retornem os autos conclusos. (Id 80869976 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22721330, p. 1-22), a agravante/exequente sustenta que ao intimá-la (Id 73068737) para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela agravada/executada, a julgadora permitiu a rediscussão sobre os cálculos, questão já preclusa, pois, no momento processual adequado, a agravada silenciou-se em vez de impugnar aqueles apresentados nos autos com a petição inicial do cumprimento de sentença. Fala que em assim fazendo a magistrada terminou por violar os §§ 4o e 11 do art. 525, §§1o e 2o do art. 524, além do art. 507, todos do Código de Processo Civil. Insiste não ter havido fato superveniente a justificar a providência, notadamente aqueles pertinentes à validade e adequação da penhora e avaliação dos atos executivos subsequentes. Alega que, após o primeiro pronunciamento judicial, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, não de ofício, mas a pedido da agravada, expediente que não poderia ter ocorrido, pois pendia de julgamento recurso de embargos de declaração que havia oposto no Id 73181396 do processo de referência, além de se tratarem, os cálculos, de matéria já preclusa naquela fase do processo. Afirma não ter o Juízo atendido aos requisitos excepcionais que autorizariam a remessa dos autos à contadoria judicial, quais sejam: 1. Quando o juiz recebe a petição de cumprimento de sentença; E 2. Ao recebê-la, entende que o valor executado pelo credor é maior do que o efetivamente devido; E 3. Assim entendendo, determina a remessa de ofício à Contadoria Judicial, que fará cálculos e tais cálculos serão utilizados pelo juiz para determinar que a penhora terá por base a importância que ele entender adequada, ainda que a execução prossiga pelo valor pretendido pelo credor. Fala que também não poderia ter havido atuação de ofício do Juízo, pois o direito em questão é de natureza disponível. Insurge-se, ainda, contra a apresentação de cálculos pela contadoria judicial nos autos do cumprimento de sentença. Afirma estarem atendidos os requisitos estipulados pelos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mormente a probabilidade do direito, que menciona presente no fato de terem sido apresentadas duas impugnações aos cálculos no curso do cumprimento de sentença, expediente que subverteu a ordem processual. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afirma presente no atraso da marcha do cumprimento de sentença, que, em razão dos fatos, já perdura a cerca de três meses e deve aumentar, haja vista que as partes ainda terão de se manifestar sobre os cálculos oficiais, o que exige tempo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos das decisões objurgadas, que teriam sido exaradas para receber e a intimar para se manifestar acerca da segunda impugnação aos cálculos. Pede também a suspensão dos atos processuais subsequentes, os quais defende não poderiam ter ocorrido, especialmente a remessa dos autos à contadoria e a própria apresentação dos cálculos oficiais no processo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para o fim de anular as decisões atacadas e, consequentemente, os atos processuais subsequentes, sobretudo os cálculos apresentados pela contadoria judicial (Ids 80654353/6 do processo de referência), inclusive com o desentranhamento ou desconsideração da segunda impugnação que foi apresentada aos cálculos apresentados com a inicial do cumprimento de sentença. Pede, por fim, a manutenção, para todos os efeitos, dos cálculos apresentados por ocasião do requerimento de cumprimento de sentença. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 22718052). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial emanado do juízo como mera intimação da exequente/agravante (Id 73068737 do processo de referência), com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, não importou prejuízo processual a ser reparado nesta via recursal. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de questão alguma no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário (e desejável) pelo juízo para dar curso ao contraditório, que é próprio do processo judicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se por algum equívoco do juízo tenham sido analisados embargos de declaração opostos pela agravante como se de decisão interlocutória tratasse (Id 73181396 do processo de referência). Isso não muda a natureza de despacho ou ato de mero impulso do processo daquele primeiro pronunciamento judicial. Se não houver a prolação de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1203736, 07114973720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A rigor, embora não seja hipótese de ingresso no mérito do recurso, impõe-se pontuar não ter havido o alegado recebimento de uma suposta segunda impugnação aos cálculos, senão mera intimação da parte exequente para se manifestar acerca de petição atravessada pela executada, de seu total interesse. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de mero impulso processual que determinou a intimação da parte credora para se manifestar acerca de petição apresentada pela devedora, o que também se aplica em relação à remessa dos autos à contadoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)